Tribunal: STJ
Processo: 0830754-74.2021.8.15.2001
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2222408 - PB(2025/0248117-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUCAO
ADVOGADO
: CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
RECORRIDO
: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WALTER DE AGRA JUNIOR - PB008682
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - PB014370
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. ERRO
GROSSEIRO. AUSÊNCIA. JUIZ QUE INDUZIU O JURISDICIONADO A ERRO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE.
1. Impugnação ao crédito
2. A jurisprudência do STJ, em respeito à boa-fé processual, admite, de forma
excepcional, que seja relevado o equívoco na interposição do recurso quando
o jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, situação em que se
aplica o princípio da fungibilidade recursal.
3. Recurso especial provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento,
03/02/2026
09/02/2026,
nos termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54030802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 10/02/2026 23:03:27
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 2f4b135b-76e2-439d-a592-aa2933a8c041

RECURSO ESPECIAL No 2222408 - PB (2025/0248117-2)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
RECORRENTE
: COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO SICREDI
EVOLUCAO
ADVOGADO
: CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
RECORRIDO
: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS
SOCIEDADES
COOPERATIVAS
DE
TRABALHO
MEDICO
EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WALTER DE AGRA JUNIOR - PB008682

THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - PB014370
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO AO CRÉDITO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INCABÍVEL. ERRO
GROSSEIRO. AUSÊNCIA. JUIZ QUE INDUZIU O JURISDICIONADO A ERRO.
PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICABILIDADE.
1. Impugnação ao crédito
2. A jurisprudência do STJ, em respeito à boa-fé processual, admite, de forma
excepcional, que seja relevado o equívoco na interposição do recurso quando o
jurisdicionado for induzido a erro pelo magistrado, situação em que se aplica o
princípio da fungibilidade recursal.
3. Recurso especial provido.

RELATÓRIO

Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se recurso especial interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO,
POUPANÇA E INVESTIMENTO SICREDI EVOLUÇÃO, fundamentado nas alíneas “a” e
“c” do permissivo constitucional..
Recurso especial interposto em: 26/8/2024.
Concluso ao gabinete em: 21/8/2025.
Documento eletrônico VDA52723372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:48
Código de Controle do Documento: f5c54965-b093-4919-9704-7ebb481049de

impugnação ao crédito arrolado na recuperação judicial ajuizada
Ação:
pela recorrente em face de Unimed Norte/Nordeste – Federação Interfederativa das
Sociedades Cooperativas de Trabalho Médico, na qual requer a exclusão do crédito
dos efeitos da recuperação judicial por se tratar de ato cooperativo, no valor de R$
167.090,83 (cento e sessenta e sete mil, noventa reais e oitenta e três centavos).
julgou improcedentes os pedidos.
Sentença:
não conheceu do recurso de apelação interposto pela
Acórdão:
recorrente, nos termos da seguinte ementa (e-STJ fl. 275):

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. HABILITAÇÃO DE
CRÉDITO. REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CABIMENTO.
INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE RECURSAL. NÃO
APLICAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. RECURSO NÃO CONHECIDO.
Segundo a
que trata da Falência e Recuperação de Empresa, o
Lei no 11.101/2005,
recurso cabível na sentença que julga a impugnação é o agravo de instrumento,
conforme preceitua o artigo 17 do referido diploma legal. Constitui erro grosseiro a
interposição de apelação cível, não havendo falar-se em fungibilidade, ante a
literalidade da lei e o entendimento pacificado na jurisprudência.

opostos pela recorrida, foram acolhidos
Embargos de Declaração:
para o fim de consignar a impossibilidade de majoração de honorários
sucumbenciais diante de sua não fixação na origem.
alega violação dos arts. 6o, § 13, da
Recurso especial:
Lei 11.101/2005,
79 da
e 277 do CPC, bem como dissídio jurisprudencial. Afirma que o
Lei 5.764/71,
crédito discutido decorre de ato cooperativo típico entre cooperativa e cooperado e,
por isso, é extraconcursal e não se submete aos efeitos da recuperação judicial. Aduz
que a definição legal de ato cooperativo impõe o reconhecimento da natureza
cooperativa das operações realizadas, afastando a sujeição ao plano recuperacional.
Argumenta que deve ser aplicado o princípio da fungibilidade recursal, com base na
instrumentalidade das formas, diante de indução a erro pelo juízo ao denominar o
pronunciamento como “sentença”, o que justificaria o processamento da apelação.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

- Da Jurisprudência do STJ — Aplicação do princípio da fungibilidade
recursal
Documento eletrônico VDA52723372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:48
Código de Controle do Documento: f5c54965-b093-4919-9704-7ebb481049de

Na hipótese dos autos, a recorrente manejou recurso de apelação contra o
provimento jurisdicional que julgou o pedido de impugnação de crédito, no âmbito
da Recuperação Judicial.
Referido recurso é, de fato, inadmissível na espécie, haja vista que, nos
exatos termos do
da
"Da decisão judicial sobre a
art. 17
Lei 11.101/2005,
impugnação caberá agravo".
Não obstante, a jurisprudência desta Corte admite,
,
de forma excepcional
que seja relevado o equívoco na interposição do recurso quando o jurisdicionado for
induzido a erro pelo magistrado, situação em que se aplica o princípio da
fungibilidade recursal.
A propósito, confiram-se os seguintes julgados: AgInt no
Quarta Turma, DJe de
AgInt no
AREsp n. 2.040.450/GO,
4/9/2024;
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
REsp 2.014.696/DF,
19/4/2023;
REsp 1.911.924/PR,
Terceira Turma, DJe de
AgInt no
Quarta Turma,
13/12/2022;
AREsp 2.080.416/SP,
DJe de
e AgInt nos EDcl no
Quarta Turma, DJe de
9/6/2023
AREsp n. 2.004.196/SC,
21/10/2022.
Verifica-se, nos autos, que, de fato, a recorrente foi induzida a erro pelo
Juiz do 1o grau, que, além de ter intitulado o ato recorrido de "sentença",
determinou que "Com o trânsito em julgado, arquive-se com baixa na distribuição"
(e-STJ fls. 230-232).
Essas características, realmente, são típicas de sentença, de modo que não
se pode reputar de grosseiro o erro praticado pela recorrente ao interpor o recurso
de apelação, em que pese a disposição do já mencionado
da
art. 17
Lei 11.101/2005.
Dessa maneira, impõe-se o provimento do recurso especial quanto ao
ponto, para o fim de admitir, na específica hipótese dos autos, o recebimento do
recurso de apelação como agravo de instrumento.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, CONHEÇO do recurso especial para DAR-LHE
PROVIMENTO, a fim de determinar o retorno dos autos ao TJ/PB para que, aplicando
o princípio da fungibilidade recursal, receba o recurso de apelação como agravo de
instrumento, e assim julgue a controvérsia como entender de direito.
Documento eletrônico VDA52723372 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 01/12/2025 19:18:48
Código de Controle do Documento: f5c54965-b093-4919-9704-7ebb481049de

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.222.408 / PB
Número Registro: 2025/0248117-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08129249520218152001 08307547420218152001 8129249520218152001 8307547420218152001
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO
SICREDI EVOLUCAO
ADVOGADO
: CÍCERO PEREIRA DE LACERDA NETO - PB015401
RECORRIDO
: UNIMED NORTE NORDESTE-FEDERAÇÃO INTERFEDERATIVA DAS
SOCIEDADES COOPERATIVAS DE TRABALHO MEDICO EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL
ADVOGADOS
: WALTER DE AGRA JUNIOR - PB008682
THIAGO GIULLIO DE SALES GERMOGLIO - PB014370
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do
09/02/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA54006162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: ec362341-ab64-442b-8323-deebc5b31cb8

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54006162 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:41:21
Código de Controle do Documento: ec362341-ab64-442b-8323-deebc5b31cb8